Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo partido político PODEMOS, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF.



    Para tanto, aduz que, após o TSE indeferir o registro de candidatura de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo estado do Paraná, ante o reconhecimento da inelegibilidade prevista na alínea “q” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, o TRE/PR “declarou como eleito Itamar Paim do Partido, filiado ao Partido Liberal-PL”.



    Ressalta que, não obstante o TSE ter consignado, expressamente, no acórdão, o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato, o TRE/PR reprocessou o resultado das eleições e indeferiu o chamamento do suplente, sob a justificativa de ofensa ao art. 108 do Código Eleitoral e de não aplicação do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, à espécie, por não ser caso de vacância do cargo.



    Nesse sentido, argumenta:



    “o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou o reprocessamento do resultado, consignando, no entanto que, nenhum dos suplentes do PODEMOS teria atingido a votação nominal mínima do art. 108 do Código Eleitoral, declarando como eleito Itamar Paim do Partido Liberal-PL, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esse c. STF que nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 6657, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgou válido o art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, para declarar a impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral, (...)”



    Aduz violação à autoridade da decisão proferida nos autos da ADI nº 6657/DF, na qual se julgou constitucional a exceção à exigência de votação nominal mínima, para a posse de suplentes, disposta no art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, tendo em vista que o TRE/PR condicionou a diplomação do suplemente à votação mínima de 10% do quociente eleitoral.



    Aponta ofensa ao sistema proporcional e à ADI nº 4513/DF, porque o TRE excluiu do cômputo os votos para o partido reclamante, cujo registro do candidato foi indeferido após a eleição, não se tratando de cassação de diploma por ilícito eleitoral. 



    Justifica a necessidade da concessão da liminar como providência apta ”a assegurar os ditames constitucionais e a soberania popular”.



    Requer-se, liminarmente, a imediata diplomação do suplente, Luiz Carlos Hauly. E, no mérito, a cassação da decisão impugnada e a confirmação do pedido liminar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Considerando tratar-se de pretensão liminar, que envolve discussão acerca de possível violação à autoridade da decisão da Corte proferida nos autos da ADI nº 6.657/DF e nº 4.513/DF, cinge-se a controvérsia, nesse momento, em verificar se estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.



    Transcrevo excerto da decisão reclamada:



    “[...] 



    2. Vê-se que, mesmo com a manutenção dos votos atribuídos ao candidato Deltan Martinazzo Dallagnol para a legenda (PODEMOS), em estrito cumprimento à decisão do TSE, nenhum dos suplentes foi considerado eleito, em razão da não atingimento da votação nominal mínima, nos termos do art. 108 do Código Eleitoral 



    [...] 



    Desta forma, teve incidência o disposto no parágrafo único do mesmo artigo: “Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com a regra do art. 109.”, ou seja, feita a distribuição das sobras. 



    Com esse procedimento, restou eleito o candidato Itamar Paim, do Partido Liberal. 



    É de se consignar que, nos termos do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, para a definição da suplência, não há necessidade de preenchimento da votação mínima, diferentemente da definição dos eleitos. 



    No caso, não se trata de vacância do cargo, a ensejar o chamamento do suplente, mas sim de reprocessamento do resultado diante do indeferimento de registro de candidatura, de modo a se redefinir os eleitos. 



    Por tais razões, acolhe-se o resultado apresentado, com a eleição de Itamar Paim, do Partido Liberal, ao cargo de Deputado Federal” (doc. 11).



    Analiso o caso concreto, em juízo sumário, à vista dos parâmetros constitucionais invocados. 



    Os acórdãos paradigmáticos de controle são a ADI nº 6657/DF e a ADI nº 4.513/DF, nas quais o STF fixou as seguintes teses de julgamento, respectivamente: 



    “A exceção à exigência de votação nominal mínima, prevista para a posse de suplentes, constante do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, não ofende a Constituição”. 



    “Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado”.



    Transcrevo as ementas seguindo a ordem:



    “Direito constitucional e eleitoral. ação direta de inconstitucionalidade. Sistema proporcional de votação. Escolha dos suplentes. exigência de votação nominal mínima. 1. Ação direta em que se postula a interpretação conforme a Constituição do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, que trata dos suplentes da representação partidária. Argumento de que a ausência de aplicação da “cláusula de barreira” para preenchimento dessas vagas representaria uma violação ao sistema democrático e proporcional das eleições para o Poder Legislativo (CF/1988, art. 1º, parágrafo único, e art. 45). 2. O art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral possui sentido unívoco e afasta expressamente a exigência de votação nominal mínima para as escolhas de parlamentares suplentes. Impossibilidade de utilização da interpretação conforme a Constituição para além das exegeses possíveis da norma impugnada. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que cabe à legislação infraconstitucional definir as regras para a eleição pelo sistema proporcional (ADI 5.920, Rel. Min. Luiz Fux). Dispositivo impugnado que busca assegurar a representação partidária em caso de necessidade de posse do suplente. Escolha legislativa que se mostra razoável e deve ser prestigiada. 4. Improcedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A exceção à exigência de votação nominal mínima, prevista para a posse de suplentes, constante do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, não ofende a Constituição”. (ADI 6657, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    “Direito Constitucional e Eleitoral. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Candidatura sub judice. Registro deferido na data da eleição. Aproveitamento dos votos pelos partidos políticos no caso de posterior indeferimento do registro. 1. ADIs e ADPF em que se pretende afastar interpretação do art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 que impeça que, nas eleições proporcionais, sejam computados para o partido os votos dados ao candidato que, embora esteja com o registro de candidatura deferido na data de realização das eleições, tenha essa situação revertida por decisão judicial posterior. I - Preliminares 2. ADPF 223 não conhecida. Ausência de atendimento ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), já que o mesmo pedido pode ser formulado em ação direta – que, no caso, foi proposta pelo mesmo legitimado. 3. ADI 4.542 e ADI 4.513 conhecidas quanto às impugnações dirigidas ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de apresentação de fundamentos para a impugnação do caput desse mesmo dispositivo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). Perda superveniente de objeto quanto ao art. 147 da Res.-TSE nº 23.218/2010, ante o exaurimento de sua eficácia. II - Mérito 4. No atual sistema de registro de candidaturas, não há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às urnas. Como resultado, surge a figura das candidaturas sub judice, i.e., candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o registro indeferido com recurso pendente, (ii) o registro deferido com recurso pendente, e (iii) o registro ainda não apreciado. 5. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 prevê que o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nome mantido na urna eletrônica (caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 6. Embora o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 se refira genericamente a candidatura sub judice, decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Precedentes do TSE. 7. A leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, essa interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em situação em que não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, CF). Em segundo lugar, tal tese vai na contramão do dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional (arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF). Em terceiro lugar, essa interpretação abala o valor da segurança jurídica, já que alteraria orientação acolhida pelo TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012. 8. A hipótese analisada é distinta daquela em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder). Nessas situações, os votos são inválidos e é inviável o aproveitamento dos votos dados ao candidato pelo respectivo partido político (arts. 222 e 237 do Código Eleitoral). 9. A exclusão, da incidência do parágrafo único do art. 16-A, dos candidatos sub judice com registro deferido ou sem análise na data do pleito tampouco impede a posterior anulação desses votos. Isso poderá ocorrer se comprovado qualquer tipo de fraude, má-fé ou manipulação processual para obter decisão de deferimento do registro de candidato manifestamente inelegível ou retardar a apreciação do pedido de registro. III - Conclusão 10. ADPF não conhecida e ADIs parcialmente conhecidas. Pedidos julgados procedentes, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, com a fixação da seguinte tese: “Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado” (ADI 4513, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 25/5/2023).



    Como visto, a autoridade reclamada deixou de aplicar a regra prevista no art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, por entender que não houve vacância no cargo, o que tornou necessário, na visão do tribunal eleitoral, o reprocessamento dos votos.



    Confiram-se, a propósito, as regras legais citadas do Código Eleitoral pátrio, com a redação dada pela Lei nº 13.165/15: 



    “Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.



    Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 109. 



    [...]



    Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: 



    I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos; 



    I - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108”



    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades, que, para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108, equivalente a 10% do quociente eleitoral.



    Todavia, quanto aos motivos que levaram a autoridade reclamada a desconsiderar a exceção da exigência de votação nominal ao suplemente, no sentido de não ter havido vacância no cargo, observa-se que contrastam com o § 4º do art. 175 do Código Eleitoral, assim transcrito:



    Art. 175. Serão nulas as cédulas:



    [...]



    “§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.            (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)”



    No caso, a decisão de inelegibilidade de Deltan Marinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná foi posterior à eleição a que concorreu. Tanto o foi que o TSE, em 23/5/2023, indeferiu o registro da candidatura e, no mesmo ato, autorizou a “preservação de seus votos à legenda, nos termos das ADI 4.542, ADI 4.513 e ADPF 223” (doc. 5).



    A situação dos autos amolda-se à tese firmada na ADI 4.513/DF, na qual o STF, em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, acolheu a tese de que o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o candidato estava com o registro deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento.



    Não há dúvidas, pelo menos neste exame de cognição não exauriente, quanto à violação das ADIs nº 6.657 e 4.513, pois a decisão impugnada afastou a determinação do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral, em um pretenso exercício equivocado de distinguishing, no qual considerou a inelegibilidade do candidato como motivo suficiente a desconsiderar os votos da legenda, em afronta à dicção do § 4º do art. 175 do Código Eleitoral. 



    Inegável, assim, a configuração do fumus boni juris.



    De outra parte, o periculum in mora está consubstanciado na espécie no fato de que a discussão guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão impugnada enfraquece o sistema proporcional, ao afastar a representatividade da legenda, cujo candidato teve o pedido de candidatura indeferido após a eleição.



    Por essas razões, zeloso quanto ao risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14) e forte no poder geral da cautela, uma vez atendido os seus requisitos, defiro, ad referendum, a medida liminar, para suspender o PAD nº 10284/2023, e autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly.



    Comuniquem-se, com urgência, pela via mais expedita, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e a Câmara dos Deputados.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente